Tribunal: TJSP
Processo: 2261119-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Diante da análise do conjunto probatório, verifica-se haver indícios de hipossuficiência. Na hipótese, deve ser atribuída ao agravante a presunção de veracidade de suas alegações, sobretudo em face de sua declaração de imposto sobre a renda do exercício

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. Diante da análise do conjunto probatório, verifica-se haver indícios de hipossuficiência. Na hipótese, deve ser atribuída ao agravante a presunção de veracidade de suas alegações, sobretudo em face de sua declaração de imposto sobre a renda do exercício anterior, em que pode-se inferir situação financeira relativamente acima da média, considerada a realidade em nível regional, mas que, diante de gastos hodiernos familiares, assim como do alto custo da vida em sociedade urbana, agravado por induvidoso período de significativa crise econômica e política, torna-se por demais subjetiva a suposição de tê-lo condições de arcar com as custas do processo sem uma análise minuciosa de prova, que considere tais circunstâncias. Decisão reformada.
Recurso provido.